Tribunal: TJPA
Processo: 0026741-13.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO N.º 0026741-13.2010.8.14.0301
EMBARGANTE: EDIMAR DE JESUS SENA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: RENAN SENA SILVA OAB/PA 18.845
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 205.223
EMBARGADO:CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E SEGURADORA LÌDER DOS CONSÒRCIOS DPVAT
ADVOGADO:LUANA SILVA SANTOS OAB/PA 16.292
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.RECURSO CONHECIDO. REJEIÇÃO.À UNANIMIDADE
1.
Não há qualquer omissão no v. Acórdão de nº 205.223, embargado. O que se infere dos argumentos manejados pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de agravo interno, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, uma vez que é inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida
2.
In casu,
o embargante utiliza dos embargos de declaração, com fins manifestamente de caráter de rediscussão da matéria, a qual já foi amplamente analisada pelo v. Acórdão de nº 205.223, ora embargado.
3.A omissão suscetível de ser afastada, por meio de embargos de declaração é aquela contida entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Não cabe reapreciação de matéria em sede de embargos declaratórios.
4.Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em conhecer e rejeitar o recurso de Embargos de Declaração, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Esta sessão foi presidida
pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro
. Plenário Virtual da 1ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em vinte e sete de janeiro de dois mil e vinte e término em três de fevereiro de dois mil e vinte.

Belém, 05 de fevereiro de 2020
DESEMBARGADOR JOSÉ PNHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com fundamento nos artigos 994, inciso IV c/c 1.022, I e III do CPC, oposto por EDIMAR DE JESUS SENA DO NASCIMENTO, já qualificado nos presentes autos, em face do Acórdão nº 205.223 (fls.186/189) com o seguinte teor:
EMENTA: AGRAVO INTERNO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL FACE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA OCORRIDO A PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA. DECISÃO QUE ANALISOU A PRESCRIÇÃO POR MEIO DE FUNDAMENTOS CLAROS E ISENTOS DE DÚVIDAS. MERA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. 1. Não há nos autos qualquer
elemento de prova que permita concluir que, durante o longo lapso decorrido entre os marcos temporais considerados no caso, o agravante tenha sido submetido a tratamento contínuo. 2. Encargo probatório que incumbia ao agravante, do qual não logrou se desincumbir. 3. Não trazendo a parte agravante qualquer argumento novo capaz de modificar o entendimento adotado na decisão agravada, apenas reeditando a tese anterior, improcede o recurso interposto. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões recursais de fls. 191/193, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração na alegação de que a decisão embargada seria omissa, pois não apreciou as teses levantadas, que trata da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez inicia o cômputo do prazo de prescrição, independente do tratamento médico prolongado vez que é exigida a invalidez permanente para o DPVAT e tal fato depende de conhecimento médico, conforme jurisprudência do STJ, e informado no recurso de Agravo Interno, uma vez que o laudo médico do embargante foi realizado em 04/01/2008(fl.19) e a ação intentada em 21/07/2010, cujos precedentes são: RESP 1388030/MG, Tema 668 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que deu origem a Súmula n.573 do STJ.

Invocou, outrossim, a recepção dos embargos para fins de prequestionamento; requerendo, ainda, pelo provimento recursal.

Regularmente intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (fls.195/198).

É o relatório.

VOTO
1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art.1023 do CPC, estando, portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer.
2.

Razões Recursais:

Insurge o embargante contra v. Acórdão nº 205.223 (fls.186/189) dos autos que conheceu o recurso de Agravo Interno, mas negou seu provimento, mantendo a decisão monocrática de fls.162/164 na sua integralidade.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no V. Acórdão atacado a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

O recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no acórdão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.
Alega o embargante que a decisão deste Colegiado seria omissa, pois ao analisar Agravo interno não apreciou as teses levantadas, que trata da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez inicia o cômputo do prazo de prescrição, independente do tratamento médico prolongado vez que é exigida a invalidez permanente para o DPVAT e tal fato depende de conhecimento médico, conforme jurisprudência do STJ, e informado no recurso de Agravo Interno, uma vez que o laudo médico do embargante foi realizado em 04/01/2008(fl.19) e a ação intentada em 21/07/2010, cujos precedentes são: RESP 1388030/MG, Tema 668 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que deu origem a Súmula n.573 do STJ.

Como é cediço, o magistrado não é obrigado a rebater expressamente em sua decisão cada um dos argumentos despendidos pela parte, desde que decida a questão litigiosa de forma suficientemente fundamentada, isto é, enfrente as questões que são capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, conforme se extrai da regra contida no art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, como ocorreu no julgado.

O acórdão consignou que:
¿É cediço que a prescriç
¿
o é uma das modalidades de perda do exercício de direito pelo segurado que fica privado da indenizaç
¿
o securitária.
Com efeito, o acidente de trânsito que vitimou o agravante ocorreu em 27/09/1997 e, conforme se verifica com a análise dos autos, n
¿
o houve recebimento de indenizaç
¿
o pela via administrativa.
Impende nesse momento afirmar que o Laudo de nº 401/2008 (fl. 19) foi realizado em 04 de janeiro de 2008, mais de 10 (dez) anos após o alegado acidente, sendo que o agravante n
¿
o trouxe aos autos nenhum documento que comprove a ocorrência do acidente, n
¿
o havendo documento que comprove o tratamento médico ao qual alega haver sido submetido em raz
¿
o do sinistro.
Nos termos da Súmula 278 do STJ,
¿o termo inicial do prazo prescricional, na aç
¿
o de indenizaç
¿
o, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral¿
e, no caso ora em análise, verifico que, inexistindo demonstraç
¿
o em sentido contrário, uma vez que o agravante n
¿
o comprovou o acidente conforme mencionado alhures, tampouco o momento em que foi considerado definitivo o caráter de invalidez, entendo pela manutenç
¿
o da decis
¿
o que reconheceu a prescriç
¿
o, por ser de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, IX, do Código Civil, a contar da data do fato, uma vez ausente prova de submiss
¿
o a tratamento e sua prolongaç
¿
o. ¿

Como se observa, a decisão embargada abordou a questão, não cabendo ao embargante alegar a omissão do julgado quando, na verdade, não concorda com o fundamento utilizado.
Diante disso, frisa-se: Não se está diante de qualquer omissão, no caso sob exame, já que a decisão se encontra plenamente fundamentada e a matéria ventilada na apelação foi enfrentada e decidida com clareza.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Nesta linha, uso por todos, precedentes do Colendo STJ e do Tribunal de Justiça do PA:
PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTENCIA. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2.Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. 3.Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial rejeitados. (STJ -EDcl no AgInt. no AREsp:1298554 PE 2018/0112331-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHL, data do julgamento:11/02/2019, T3-TERCEIRA TURMA, data da publicação: DJe 13/02/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ELENCADOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA SANAR O INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DESFAVORÁVEL NO JULGAMENTO OU PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA.TRATA-SE DE RECURSO HORIZONTAL, QUE SE DESTINA A CORRIGIR DEFEITOS DO JULGADO, QUAIS SEJAM: OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INVIABILIDADE DE TENTAR-SE PROVOCAR A REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA, SOB A ÓTICA DOS EMBARGANTES. DEVEM SER REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NTERPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO POSSUI QUALQUER VÍCIO A SER SANADO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO DA PARTE QUE OBTEVE A DECISÃO DESFAVORÁVEL AOS SEUS INTERESSES OU À REDISCUSSÃO DO JULGADO.À UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DO DES.RELATOR. (2018.02079216-93, 190.401.Rel.LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 21/05/2018, Publicado em 23/05/2018).

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vista à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, consoante antes referido, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:
¿Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.¿.

Por sua vez, em relação ao prequestionamento, tanto o E. Supremo Tribunal Federal, quanto o C. Superior Tribunal de Justiça entendem que para fins de acesso às Cortes, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha, colha-se neste sentido RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

Desta maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Portanto, a decisão atacada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.
3.Conclusão:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto, no entanto,
REJEITO-O
, para confirmar o v. Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
RELATOR